Tribunal: TJSP
Processo: 1504042-09.2023.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Apelação. Execução Indeferimento da petição inicial. Acerto. Falta de comprovação de adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.